Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720518-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WYLKON DOS SANTOS VIANA, AGAMENON SOARES SILVA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, AGAMENON SOARES SILVA, WYLKON DOS SANTOS VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por WYLKON DOS SANTOS VIANA (autor) e AGAMENON SOARES SILVA (segundo réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WYLKON DOS SANTOS VIANA, para condenar os réus CONSÓRCIO HP ITA (“URBI MOBILIDADE URBANA”) e AGAMENON SOARES SILVA, solidariamente, ao pagamento de: a) R$5.200,00, a título de danos emergentes, com juros de mora de 1% a.m e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar da data do pagamento do conserto do veículo; e b) R$2.005,90, a título de lucros cessantes, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, a contar de 25/09/2020 (último dia em que o autor ficou sem trabalhar). Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais na proporção de 70% para os réus e 30% para o autor. Ainda, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor de 10% sobre o valor da condenação, ao passo que o autor foi condenado ao pagamento de honorários aos patronos dos réus, no valor total de R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça em relação ao autor e ao segundo réu (ID 31245137). Após a inclusão do processo em pauta para julgamento em sessão virtual designada para o período de 02 a 09/02/22, o apelado CONSÓRCIO HP - ITA peticionou requerendo a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em razão do interesse em realizar sustentação oral. Verificada a irregularidade na representação processual, foi determinada a intimação do apelado para sanar o vício (ID 32473764), sobrevindo a apresentação de procuração e substabelecimento de ID 32608566. Brevemente relatados, decido. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 104 que ao advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. No caso vertente, nada obstante o apelado não tenha ratificado expressamente os atos anteriormente praticados, tal fato não obsta a análise do pedido, pois deve ser considerado que houve a ratificação tácita dos atos. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO.ÔNUS APLICÁVEL INCLUSIVE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO ANTERIOR.DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2o, DO CPC. MANDATO TÁCITO.INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. As matérias referentes à preliminar de suspensão do processo ou mesmo a prescrição não foram objeto de discussão no acórdão recorrido; de modo que a ausência de oposição de embargos de declaração, visando suprir eventual omissão, impossibilita a apreciação do tema em recurso especial. Incidência do óbice constante nos enunciados 282 e 356/STF.2. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato.3. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1783171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021 - g.n.) Destarte, tendo em vista que houve a ratificação tácita dos atos praticados e que a objeção ao julgamento virtual do processo foi manifestada dentro do prazo estabelecido no artigo 4o, §2o da GPR 841/2021, DEFIRO o pedido de exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, para posterior inclusão em pauta de julgamento telepresencial, devendo ser observado o disposto no artigo 12, §3o da Portaria Conjunta 52/2020, quanto à inscrição para a realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator